Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600158-40.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600158-40.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600158-
40.2024.6.16.0089 (DRAP nº 0600156-70.2024.6.16.0089), que julgou improcedente a pretensão de
impugnação apresentada pelo Partido Republicano e, por consequência, deferiu o pedido de
registro de candidatura formulado por Hermes Pimentel da Silva, para o cargo de prefeito.
(Impugnação ao registro de Candidatura pelo Partido Republicanos ao candidato Hermes Pimentel
da Silva, que concorre ao cargo de prefeito, no Município de Umuarama, alegando, em síntese, que,
o candidato se encontra inelegível, porque substituiu o atual Prefeito Municipal de Umuarama, nos
seis meses anteriores ao pleito de outubro de 2024. O impugnante alega que o candidato, ora
impugnado, na condição de vice-prefeito, ao suceder o atual prefeito no dia 27/06/2024, período que
antecede às eleições de outubro deste ano (6 meses antes do pleito), tornou-se inelegível para
concorrer ao cargo de prefeito. Argumenta, ainda, que o impugnado já havia assumido o cargo de
prefeito em 05/04/2019 (1º mandato de vice-prefeito) e, segundo consta da impugnação, teria o
impugnado, também, assumido o cargo de prefeito por diversas vezes no segundo mandato em
decorrência da cassação pela Câmara Municipal do atual prefeito. As substituições, segundo o
impugnante, ocorreram em 25/01/2022 (Ata nº 67), 25/09/2023 (Ata nº 70) e, mais uma vez, agora no
dia 27/06/2024 (Ata nº 72 e petição do mov. 123236534, pág. 3), cuja assunção ao cargo teria violado
a regra prevista no § 2º, art. 1º, da LC nº 64/90, e que, por essa razão, não poderia se candidatar ao
cargo prefeito nesta eleição. ) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - UMUARAMA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPERIN (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
HERMES PIMENTEL DA SILVA (RECORRIDO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030327
18/09/2024
16:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.137

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600158-40.2024.6.16.0089 –
Umuarama – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: REPUBLICANOS - UMUARAMA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPERIN - OAB/PR54955
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
RECORRIDO: HERMES PIMENTEL DA SILVA
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR26077
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR54270
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
I M P U G N A Ç Ã O .
P R E F E I T O .
SUBSTITUIÇÃO NOS SEIS MESES
A N T E R I O R E S
A O
P L E I T O .
I N E L E G I B I L I D A D E .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. ART. 1º, §
2 º ,
D A
L C
N º
6 4 / 9 0 .
N Ã O
C O N F I G U R A Ç Ã O .
R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de Registro de
Candidatura apresentado por candidato ao
cargo de prefeito nas eleições de 2024.

1.2. Impugnação promovida pelo Partido
Republicano, alegando inelegibilidade do
candidato por ter substituído o Prefeito nos
seis meses anteriores ao pleito.

Num. 44030327 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

1.3. Sentença de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e
deferiu o registro de candidatura, decisão
da qual o partido impugnante recorreu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A exigência de desincompatibilização
do vice-prefeito que assumiu o cargo de
Prefeito nos seis meses anteriores ao pleito,
nos termos do art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 1º, § 2º, da LC nº
64/90, a substituição ou sucessão do titular
nos seis meses anteriores ao pleito impõe a
inelegibilidade para cargos distintos, não se
aplicando ao caso de candidatura ao
mesmo cargo.

3.2. O Tribunal Superior Eleitoral consolidou
entendimento de que a substituição dentro
do período vedado não impede o candidato
de concorrer à reeleição ao cargo de
Prefeito.

3.3. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e do Tribunal Superior Eleitoral
c o r r o b o r a m
a
d i s p e n s a
d e
desincompatibilização para a reeleição ao
mesmo cargo, nos moldes do art. 14, § 5º,
da Constituição Federal.

3.4. Não se verificou a ocorrência de
litigância de má-fé, pois o recurso, ainda
que repetitivo, foi interposto de forma
legítima e com base em discussões
jurídicas pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que deferiu o
registro de candidatura do impugnado ao
cargo de Prefeito.

4.2. Tese de julgamento: "O vice-prefeito
que substitui o titular nos seis meses
anteriores ao pleito não precisa se
desincompatibilizar para concorrer ao
mesmo cargo, nos termos do art. 14, § 5º,
da Constituição Federal e do art. 1º, § 2º, da
Num. 44030327 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

LC nº 64/90, pondendo concorrer ao cargo
de prefeito por um único período
subsequente."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, § 2º

Constituição Federal, art. 14, §§ 5º e 6º

Jurisprudência relevante citada:

Consulta 689/DF, rel. Min. Fernando Neves,
DJ de 14/12/2001

ADI 1805/DF, rel. Min. Néri da Silveira, DJ
de 14/11/2003

REspE nº 060022490, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, PSESS, 14/12/2020

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DIRETÓRIO MUNICIPAL
do REPUBLICANOS DE UMUARAMA em face da sentença que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Partido Republicano e, por consequência, deferiu o pedido
de registro de candidatura formulado por HERMES PIMENTEL DA SILVA.

Na origem, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura formulado
por HERMES PIMENTEL DA SILVA perante o Juízo da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama,
visando participar das eleições de 2024 como candidato ao cargo de prefeito.

O Partido Republicanos apresentou Impugnação ao pedido de registro de
candidatura (id. 43972575), alegando, em síntese, que o candidato se encontra inelegível,
porque substituiu o atual Prefeito Municipal de Umuarama, nos seis meses anteriores ao
pleito de outubro de 2024, de forma que haveria necessidade de desincompatibilização,
nos moldes do art. 1º, § 2º, da Lei Complementar nº 64/90.

Num. 44030327 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

O impugnado apresentou Contestação (id. 43972685), argumentando que
inexiste efeito jurídico do ato decorrente de sua posse, tendo em vista a decisão proferida
pelo TJ-PR que teria suspendido a posse do impugnado no mesmo dia. Aduziu que é
preciso interpretar os dispositivos infraconstitucionais sobre o prisma constitucional. Citou
exemplos de outros candidatos em situações semelhantes em outros municípios e juntou
cópias de decisões do TSE autorizando tais candidaturas. Ao final, requereu o
indeferimento liminar da impugnação e imposição de multa ao autor por litigância de má-
fé.

O Ministério Público Eleitoral requereu fosse julgada improcedente a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura apresentada, com o consequente deferimento do
registro de candidatura do impugnado (id. 43972699).

A Sentença de id. 43972702 julgou improcedente a pretensão de impugnação
apresentada pelo Partido Republicano e deferiu o pedido de registro de candidatura
formulado por Hermes Pimentel da Silva, para o cargo de prefeito, por entender que não
houve comprovação do efetivo exercício do cargo de prefeito e que tampouco seria
exigível desincompatibilização no caso, já que o registro de candidatura postula
justamente a inscrição do candidato no cargo majoritário.

Inconformado, o partido impugnante interpôs recurso eleitoral (id. 43972710),
alegando, em síntese, que a candidatura de Hermes Pimentel da Silva representaria
grave precedente e afronta à isonomia entre os demais candidatos, uma vez que este,
mesmo que por um curto período, exerceu o cargo de Prefeito em período vedado pela
supramencionada legislação eleitoral, auferindo potenciais vantagens em detrimento de
seus concorrentes. Asseverou que a inelegibilidade prevista no art. 1º, § 2º, da LC nº
64/90 aplica-se ao caso em tela, visando garantir a lisura do pleito e a igualdade de
condições entre os participantes. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do
recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida, indeferindo o Registro de
Candidatura de Hermes Pimentel da Silva, em razão da ausência de
desincompatibilização disposta no art. 1º, §2º, da LC nº 64/90 e consequente
inelegibilidade do candidato.

Hermes Pimentel da Silva apresentou Contrarrazões ao recurso (id.
43972713), argumentando que o recorrente, ao invés de rebater ponto a ponto os
fundamentos da sentença, optou por repisar os termos da petição inicial, repetindo a
mesma fundamentação. Alegou que inexiste efeito jurídico do ato decorrente de sua
posse, tendo em vista a decisão proferida pelo TJ-PR, que teria suspendido a posse do
impugnado no mesmo dia. Ressalta que sequer chegou a despachar ou executar
qualquer atribuição do cargo de prefeito. Afirmou que a regra da “desincompatibilização”
não lhe é aplicável, tendo em vista as peculiaridades do presente caso. Asseverou que a
conduta da parte recorrente pode ser classificada como exercício abusivo do direito de
defesa, o qual está impregnado de má-fé, conforme delineado no artigo 80, inciso VII, do
CPC, que tipifica como ato atentatório à dignidade da justiça o proceder de modo
temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Requereu, ao final, que seja negado
provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença e, assim, o registro de candidatura
do Sr. HERMES PIMENTEL DA SILVA, eis que clarividente a inexistência de afronta ao
art. 1º, § 2º, da LC 64/90, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 14, § 5º, da
Constituição Federal, a qual prestigia a máxima capacidade eletiva do cidadão. Ainda,
Num. 44030327 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

requereu que o recorrente seja condenado por litigância de má-fé, consistente na
interposição de ação e, agora, recurso temerário, cujo único intento foi o de manter o
pedido de registro de candidatura do recorrido sub judice, gerando insegurança e
instabilidade perante o eleitorado umuaramense.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 43981213).

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A sentença foi publicada no mural eletrônico, em 02/09/2024 (id. 43972708),
tendo o recurso sido interposto em 04/09/2024, em atendimento ao prazo de 3 (três) dias,
previsto no art. 58, § 3º, da Res.-TSE nº 23.609/2019, o que revela sua tempestividade.

II.ii. Ofensa ao princípio da dialeticidade

O recorrido argumenta que o recorrente, ao invés de rebater ponto a ponto os
fundamentos adotados pela magistrada a quo na sentença guerreada, optou por
simplesmente repisar os termos da petição inicial, requentando a mesma fundamentação,
o que implica em ofensa à dialeticidade.

O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao
recorrente a impugnação específica dos fundamentos - de fato e de direito - da decisão
judicial impugnada. Impede-se, assim, um recurso "genérico", no qual a parte demanda
por uma nova decisão ao Tribunal sem, no entanto, indicar os motivos específicos para
tanto.

Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.

Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de
10.5.2016, no PA nº 32345) assim estabelecem:

É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
Num. 44030327 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

manutenção desta.

É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação
impossibilite a compreensão da controvérsia

Assim, deve o recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da
sentença, como também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los
prevalecer, não bastando a simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do
processo ou valer-se de digressões vagas e genéricas.

Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. REITERAÇÃO DE TESES.
SÚMULA 26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a agravante
infirmado efetivamente a conclusão adotada na decisão hostilizada,
mostra-se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do
óbice da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o
recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção
desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das
teses preliminares arguidas no recurso especial, sem infirmar os
fundamentos adotados na decisão monocrática, importa em ofensa
ao princípio da dialeticidade e enseja a manutenção desta pelos
fundamentos nela consignados, conforme se extrai da S. 26 deste
Tribunal Superior Eleitoral" (AgR-REspe nº 383-84, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.

(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos
Horbach, DJe 11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. OFENSA À HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES
DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina
abalizada, demanda a observância da dialeticidade, que não se
considera suprida pela repetição de petição anteriormente
aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica da
decisão judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica da
Num. 44030327 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

postulação (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio;
MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015,
v. 2, p. 154).

5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento
referente a não demonstração do dissídio jurisprudencial, limitando-
se a repetir os argumentos lançados nos recursos anteriores.6.
Descumprido o dever de dialeticidade necessário para se infirmar a
decisão agravada, resta obstado o provimento do agravo interno,
por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral.7. Agravo
regimental a que se nega provimento.

(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson
Fachin, DJe 16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao
recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os
fundamentos da sentença. Do contrário, mantem-se a sentença por seus próprios
fundamentos.

Na espécie, embora o Recorrente tenha repetido alguns argumentos trazidos
na petição inicial, houve contraposição aos argumentos da sentença, não havendo ofensa
ao princípio da dialeticidade.

Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.iii. A discussão do caso em exame centra-se na desincompatibilização do
vice-prefeito, que concorre pela primeira vez ao cargo de Prefeito de Umuarama, em
atendimento ao art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90, que possui a seguinte redação:

Art. 1º São inelegíveis:

[...]

§ 2º O vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão
candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos
respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular.

A interpretação desse artigo deve ser feita de forma sistemática com o art. 14,
§§ 5º e 6º, da Constituição, que tratam do instituto da reeleição e estabelecem:

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Num. 44030327 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou
substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um
único período subsequente. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 16, de 1997)

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República,
os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos
devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes
do pleito.

Dessa forma, a necessidade de desincompatibilização no período de 6 meses
antes do pleito somente surge quando o Chefe do Executivo, seja Federal, Estadual ou
Municipal se candidatar a outro cargo, diverso do majoritário.

Essa possibilidade, apesar de sujeita a críticas em função da presumida
quebra da isonomia, recorre do instituto da reeleição, que autoriza a permanência do
chefe do executivo no cargo, ainda que concorra à eleição.

Nesse sentido é a lição de RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 2014, p.
171), quando menciona:

(...) ao permitir a recondução dos Chefes do Poder Executivo,
ainda que para um único período subsequente, conferiu tal norma
natureza de reelegibilidade, consagrando o princípio da
continuidade administrativa e, assim, é descabido exigir dos
pretendentes à reeleição a desincompatibilização dos cargos,
sendo que eventual necessidade de afastamento somente poderia
ser prevista em norma de igual status constitucional.

Em relação ao vice-prefeito, que assume a chefia do executivo, seja por
substituição ou sucessão, já houve questionamento no C. Tribunal Superior Eleitoral, que,
ao responder a Consulta 689/DF, consignou:

Consulta. Vice candidato ao cargo do titular.

1. Vice-presidente da República, vice-governador de Estado ou do
Distrito Federal ou vice-prefeito, reeleito ou não, pode se
candidatar ao cargo do titular, mesmo tendo substituído aquele no
curso do mandato.

2. Se a substituição ocorrer nos seis meses anteriores ao pleito, o
vice, caso eleito para o cargo do titular, não poderá concorrer à
reeleição.

3. O mesmo ocorrerá se houver sucessão, em qualquer tempo do
mandato.
Num. 44030327 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

4. Na hipótese de o vice pretender disputar outro cargo que não o
do titular, incidirá a regra do art. 1°, § 2°, da Lei Complementar n°
64, de 1990.

5. Caso o sucessor postule concorrer a cargo diverso, deverá
obedecer ao disposto no art. 14, § 6°, da Constituição da
República.

(CTA 689/DF, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 14/12/2001) (sem
destaques no original).

Extrai-se da fundamentação do voto proferido na Consulta aludida que "o
vice que tenha substituído nos seis meses anteriores ao pleito poderá candidatar-
se a titular como se titular fosse e pleiteasse a reeleição".

Nesse contexto, o vice que substitui ou sucede o Prefeito, Governador e
Presidente nos seis meses anteriores ao pleito, assume a posição de chefe do executivo,
podendo concorrer à reeleição, não se submetendo à desincompatibilização do art. 1º, §
2º, da LC nº 64/90, porque se trata de candidatura ao mesmo cargo.

Esse entendimento também foi sufragado pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI 1805/DF, que afastou a necessidade de desincompatibilização para concorrer à
reeleição. Confira-se a decisão:

Art. 14. [omissis]

[...]

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou
substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um
único período subseqüente.

(...)Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 14, § 5º, da
Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº
16/1997. 3. Reeleição do Presidente da República, dos
Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos, bem
como dos que os hajam sucedido ou substituído no curso dos
mandatos, para um único período subseqüente. [...] 9. Não se
tratando, no § 5º do art. 14 da Constituição, na redação dada
pela Emenda Constitucional nº 16/1997, de caso de
inelegibilidade, mas, sim, de hipótese em que se estipula ser
possível a elegibilidade dos Chefes dos Poderes Executivos,
federal, estadual, distrital, municipal e dos que os hajam
sucedido ou substituído no curso dos mandatos, para o
mesmo cargo, para um período subseqüente, não cabe exigir-
lhes desincompatibilização para concorrer ao segundo
mandato, assim constitucionalmente autorizado. [...] (Rel. Min.
Num. 44030327 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

Néri da Silveira, DJ de 14/11/2003).

Esse entendimento permanece em vigor, como se infere de precedente do C.
TSE que se assemelha ao caso ora em discussão:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADES. ART. 1º, I, L, DA LC
64/90. CONDENAÇÃO COLEGIADA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ÉDITO CONDENATÓRIO. EFEITOS
SUSPENSOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PODER GERAL DE
CAUTELA. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 44/TSE. ART. 1º, IV, §
2º, DA LC 64/90. VICE-PREFEITO. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR.
S E M E S T R E
A N T E R I O R
A O
P L E I T O .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.1. Recurso especial interposto por coligação contra
aresto unânime em que o TRE/SC confirmou o deferimento do
registro de candidatura do vencedor do pleito majoritário de
Ituporanga/SC nas Eleições 2020 por entender não configuradas
as inelegibilidades do art. 1º, I, l e IV, § 2º, da LC 64/90.2. Quanto à
primeira hipótese, conforme o disposto na Súmula 44/TSE e o
entendimento desta Corte Superior reiterado para as Eleições
2020, "o exercício do poder geral de cautela permite que o relator
de recurso profira decisão monocrática apta a suspender os efeitos
de decisão colegiada que acarrete a incidência de causa de
inelegibilidade, sem prejuízo do disposto no art. 26-C, da Lei
Complementar nº 64/90" (REspEl 0600252-14, Rel. Min. Edson
Fachin, publicado em sessão em 3/12/2020).3. No caso dos autos,
é incontroverso que Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de demanda rescisória, suspendeu os efeitos do decreto
condenatório em tese gerador da hipótese de inelegibilidade do art.
1º, I, l, da LC 64/90, de modo que a capacidade eleitoral passiva do
recorrido encontra-se hígida.4. Eventual falta de plausibilidade
jurídica do provimento acautelatório, bem como suposta demora do
exame de mérito da demanda devem ser suscitadas perante o
Superior Tribunal de Justiça, e não em sede de registro de
candidatura, haja vista o óbice da Súmula 41/TSE.5. De outra
parte, nos termos do art. 1º, IV, § 2º, da LC 64/90, "[o] Vice-
Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão
candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos
respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular".6. Conforme
consignou esta Corte Superior ao apreciar a Consulta 689/DF, é
viável ao vice se candidatar ao cargo do titular, mesmo quando o
substitui nos seis meses anteriores ao pleito, por se tratar de
hipótese de reeleição, e não de disputa para mandato diverso (Rel.
Min. Fernando Neves, DJ de 14/12/2001).7. Entendimento que
decorre diretamente do que decidiu o Supremo Tribunal
Num. 44030327 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

Federal na ADI 1.805/DF sobre a possibilidade de os Chefes
dos Poderes Executivos se reelegerem para o mesmo cargo
para um período subsequente sem se desincompatibilizarem,
por força do disposto no art. 14, § 5º, da CF/88.8. Na hipótese,
na linha do parecer ministerial, o fato de o recorrido ter
assumido interinamente a prefeitura de Ituporanga/SC em
virtude do afastamento do prefeito entre 15/7/2019 e 10/8/2020
(intervalo coincidente com o semestre anterior à disputa) e
permanecido no exercício de suas funções (sem se
desincompatibilizar) não o torna inelegível para concorrer à
Chefia do Poder Executivo em 2020.9. Recurso especial a que
se nega provimento.Recurso Especial Eleitoral nº060022490,
Acórdão, Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 14/12/2020.

No caso dos autos, o recorrido, que pleiteia a primeira candidatura ao cargo
de Prefeito após ter assumido a função de vice-prefeito no curso do mandato de 2020-
2024, substituiu o Prefeito em quatro oportunidades: em 05/04/2019 (Ata nº 63 - id.
43972578), em 25/01/2022 (Ata nº 67- id. 43972579), em 25/09/2023 (Ata nº 70 - id.
43972581) e em 27/06/2024 (Ata nº 72 - id. 43972682), essa última há menos de 6 meses
do pleito.

Dessa forma, apesar de ter ocorrido a substituição nos seis meses anteriores
à eleição, é possível ao recorrido a permanência no cargo sem necessidade de
desincompatibilização e por um único período subsequente.

Embora o recorrido alegue que a ata de substituição não gerou efeitos, o fato
é que o documento foi lavrado no dia 27/06/2024, às 09h30min (id. 43972682) e a
decisão do TJ/PR concedendo efeito suspensivo ao recurso para retorno do Prefeito ao
cargo foi proferida no dia 27/06/2024, mas às 16h56min, conforme se infere da consulta
pública aos autos nº 0062581-93.2024.8.16.0000, concretizando-se a substituição.
Atente-se que se trata de previsão legal objetiva, independendo para sua configuração
tempo ou efetivo exercício do poder decisório conferido ao detentor de cargo majoritário
por lei.

Assim, no caso concreto não há que se falar em inelegibilidade, apenas a
constatação de que o candidato à reeleição por ter assumido a prefeitura nos 6 (seis)
meses antes da realização do pleito.

II.iv. Litigância de má-fé.

O recorrido aduz, ainda, a existência de litigância de má-fé por parte do
recorrente, que teria repetido no recurso os argumentos trazidos na ação e já afastados
pelo Juízo a quo, apenas como forma de tumultuar o processo de registro da candidatura,
em ofensa ao art. 802, VII, do Código de Processo Civil.

Em que pese não tenha havido recurso por parte do recorrido, tendo
requerido a litigância de má-fé em contrarrazões, não se verifica caráter procrastinatório,
atentatório à boa-fé processual ou à dignidade da justiça no agir do recorrente.
Num. 44030327 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

O art. 80, inciso VII, do CPC assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso, ocorreu a interposição de recurso legalmente previsto na legislação
eleitoral e inclusive sobre tema discutido nas Cortes Superiores, sem abuso do direito de
recorrer.

Haveria a litigância de má-fé, a meu ver, se houvesse reiteração de recursos
pela parte, o que não ocorreu.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. RAZÕES
G E N É R I C A S . P R I N C Í P I O D A D I A L E T I C I D A D E .
INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO.

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto,
sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de
Processo Civil).

2. No tocante às Súmulas nºs 5 e 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais.

3. A aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática,
pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do
recurso.

No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso legalmente
previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de
recorrer.

4. Agravo interno não provido.

Num. 44030327 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.521.876/BA, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de
29/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. PENA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARÁTER
PROTELATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
INFRINGENTES.

1. Havendo omissão no acórdão embargado, mister se faz a sua
correção.

2. A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação da multa
estabelecida no art. 80 do CPC configura-se quando houver a
prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à
criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja,
na insistência injustificável da parte na utilização e reiteração
indevida de recursos manifestamente protelatórios.

3. Na hipótese, constata-se que as embargadas utilizaram do
recurso cabível, previsto em lei, pretendendo reverter a conclusão
da decisão que lhes foi desfavorável. Tal iniciativa, por si só, não
pode ser tida como abusiva ou protelatória, tampouco pode ensejar
a aplicação da multa por litigância de má-fé.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.396.199/SP, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de
28/8/2024.)

Na hipótese, como se tratou do primeiro recurso interposto pela parte em face
da sentença que lhe foi desfavorável, não há que se falar em litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que deferiu o registro de candidatura de HERMES
PIMENTEL DA SILVA, para o cargo de prefeito nestas eleições de 2024.

Num. 44030327 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600158-
40.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: REPUBLICANOS - UMUARAMA - PR - MUNICIPAL - Advogados
do(a) RECORRENTE: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, CRISTIAN LUIZ MORAES
- PR25855, CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPERIN - PR54955, MICHEL GUERIOS NETTO -
PR36357 - RECORRIDO: HERMES PIMENTEL DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO:
FABIO FERREIRA BUENO - PR26077, MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO -
PR54270

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030327 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816105732300000042983144
Número do documento: 24091816105732300000042983144
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:38:59